Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721945-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA GOMES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 61242631, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARIA FRANCISCA GOMES e OUTRO. O Superior Tribunal de Justiça (ID 69878452, p. 97/104) deu provimento ao apelo para afastar a preclusão quanto aos índices de correção monetária. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (ID 69878455) devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.505.031 (Tema 1.361). Todavia, constata-se que o proferimento do julgado pela Corte Superior no bojo do REsp 1.988.296/DF operou efeito substitutivo com relação ao aresto prolatado por este TJDFT, implicando na prejudicialidade do apelo extremo, consoante previsão do artigo 1.008 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019